Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 33216776, pp.1-7) que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu de agravo de instrumento que interpusera por falta de previsão, no rol do artigo 1.015 do estatuto processual civil, dessa espécie recursal para atacar decisão interlocutória que, nos embargos à execução, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reduzir em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários periciais e determinou o depósito do valor integral dos honorários em 5 (cinco) dias. Em razões recursais (Id 34144474, pp. 1-5), a agravante repisa a onerosidade excessiva com a determinação do juízo de origem de pagamento integral de honorários periciais, no valor de R$ 48.110,00, com desembolso imediato. Alega a possibilidade de ser depositado 50% do aludido valor para início dos trabalhos do perito e o restante após a entrega do laudo pericial, conforme previsto no § 4o do art. 465 do CPC. Sustenta que, embora a decisão agravada não esteja prevista de forma taxativa no art. 1.015 do CPC, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução, sem especificar qual tipo de decisão. Assim, defende que qualquer decisão interlocutória no processo de execução poderia ser objeto de agravo de instrumento. Afirma a necessidade de revisão da decisão unipessoal desta Relatoria pela “Turma Colegiada a fim de que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido tão somente para que seja determinado o pagamento dos honorários periciais, considerando o seu valor expressivo de R$ 48.110,00 (quarenta e oito mil e cento e dez reais), na forma prevista do artigo 465, § 4o, do Código de Processo Civil.” Ao final, requer que seja exercido o juízo de retratação, uma vez que seu cabimento está previsto na disposição contida do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, submetido o agravo interno à apreciação do Colegiado para o fim de ser provido. A parte agravada, apesar de devidamente intimada (Id 34404757), não apresentou contraminuta (Id 35818191). A agravante apresentou petição (Id 36948219) no presente feito informando a perda de objeto do agravo interno, tendo em vista que “efetuou o depósito judicial relativo ao pagamento integral dos honorários periciais, no valor de R$ 48.110,00, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0720672-23.2017.8.07.0001”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a própria agravante informou a perda de objeto deste agravo interno em razão do cumprimento voluntário do determinado na decisão proferida na primeira instância e atacada no agravo de instrumento que não foi admitido por decisão unipessoal desta Relatoria, impondo-se, assim, o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação aos referidos recursos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo interno, interposto contra a decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora